Tribunal: TJMT
Processo: 1030182-79.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030182-79.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SEILA DE SOUZA GONCALVES - CPF: 317.848.011-00 (APELANTE), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO), SEDIL ANTONIO DE SOUZA GONCALVES - CPF: 328.834.201-49 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRETENSAO DE SUSPENSAO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA – EXECUCAO FISCAL AJUIZADA PELO FISCO ESTADUAL NA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – SENTENÇA QUE RECONHECE A CONEXÃO – EXTINCAO DO FEITO POR AUSENCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS ANTE OUTROS EXECUTIVOS FISCAIS AJUIZADOS NA COMARCA DA CAPITAL – OPORTUNIZADA A EMENDA À INICIAL – CAUSA DE PEDIR NÃO RETIFICADA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da legislação processual civil, reputam-se conexas duas ações quando lhes for comum o pedido ou a casa de pedir, determinando-se a reunião dos processos para julgamento conjunto, ante o risco de prolação de decisões conflitantes.

Ajuizados executivos fiscais perante a Comarca de Várzea Grande, eventual pretensão de anulação das respectivas Certidões de Dívida Ativa devem ser discutidas naquele Juízo.

Oportunizada a emenda à inicial e não retificada a causa de pedir, diante da impossibilidade de remessa dos autos à Comarca vizinha, face à discussão abranger Certidões de Dívida Ativa discutida em executivos fiscais distribuídos também perante à Comarca da Capital, forçoso o reconhecimento da inadequação da via eleita e extinção do feito.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SEILA DE SOUZA GONCALVES E OUTROS
face a r. sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Anulatória nº 1030182-79.2019.8.11.0041, movida em desfavor do ESTADO DE
GROSSO
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, face a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Sustenta o Apelante que, “
enquanto a Execução Fiscal se presta à satisfação de um crédito tributário pela via judicial, inclusive por procedimento especial, a Ação Anulatória é um Processo Ordinário, cujo objetivo é a exclusão dos autores do polo passivo das Certidões de Dívida Ativa
”.

Argumenta que não há falar em identidade de causa de pedir entre a ação anulatória e o executivo fiscal.

Afirma que o ajuizamento da execução fiscal não obsta o regular prosseguimento da ação anulatória.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença, com o consequente regular processamento do feito.

Contrarrazões no id. 72098483.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, Seila de Souza Gonçalves e Outros moveram Ação Anulatória, visando a suspensão da exigibilidade de créditos inscritos em dívida ativa.

Narram na exordial que, em sede de executivos fiscais, com trâmite perante a Comarca de Várzea Grande, fora reconhecida a impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal com relação aos sócios.

Por meio de decisão id. 72098472, o Juízo
a quo
determinou a emenda à inicial e adequação da causa de pedir, uma vez que, a pretensão abrangia certidões de dívida ativa que estavam sendo discutidas em executivos fiscais promovidos na Comarca de Várzea Grande, evidenciando possível conexão entre as demandas.

Em petição id. 72098475, os Apelantes se limitaram a defender a inexistência de conexão e a postular pelo regular processamento do feito.

Sobreveio a sentença objurgada, que
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, face a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a existência de conexão entre a ação anulatória e eventuais execuções fiscais com trâmite perante a Comarca da Capital e de Várzea Grande.

Vejamos o disposto na legislação processual civil:

“Art. 55.
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º
Aplica-se o disposto no caput :

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3
o
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Art. 286.
Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;

III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do
art. 55, § 3
o
, ao juízo prevento
.”

Compulsando os autos, evidencia-se que a pretensão subsiste em exclusão dos sócios como responsáveis solidários pelas Certidões de Dívida Ativa nº 20083992, 20093205, 20093177, 20109156, 20157401, 20127707, 20127846, 201410668, 20154148, 20128576, 20129680, 20144110, 20105064, 20153633, 20129248, 20127001 e 20093264.

Todavia, evidencia-se que, previamente ao ajuizamento da presente ação, o Fisco Estadual ajuizou a Execução Fiscal das Certidões de Dívida Ativa discutidas nestes autos, sendo que, dentre as dezessete demandas, três foram propostas na Capital e quatorze na Comarca de Várzea Grande.

Assim, não cabe ao Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca da Capital, processar e julgar ação anulatória versando sobre Certidões de Dívida Ativa que são objeto de execução perante a Comarca de Várzea Grande.

Conforme consignado pelo Juízo de 1º Grau, nos termos do artigo 59 do Código de Processo Civil, o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.

De mesmo modo, facultado à parte a emenda inicial e retificação da causa de pedir, esta não o fez, mostrando-se impossível a determinação de remessa dos autos ao Juízo de Várzea Grande, uma vez que este seria incompetente para processar e julgar pretensão anulatória compreendendo certidões de dívida ativa, em que ajuizado executivo fiscal perante a Comarca da Capital.

Assim, face ao reconhecimento da conexão e a inadequação da via eleita, a extinção do feito por
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Feitas estas considerações, acaso pretenda discutir eventual anulação, quanto aos sócios figurarem como responsáveis solidários por Certidão de Dívida Ativa, deve a parte ajuizar a demanda perante o Juízo competente para o processamento e julgamento dos executivos fiscais, especialmente diante do risco de prolação de decisões conflitantes.

A corroborar o acima exposto:

RECURSO FUNDADO NO CPC/73. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA CAUTELAR PARA IMPRIMIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. FUMAÇA DO BOM DIREITO NÃO EVIDENCIADA.

(...). Na espécie, ao menos em juízo de cognição sumária, ausente o fumus boni iuris, pois o Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base
no entendimento do STJ de que "Havendo conexão entre execução fiscal e ação anulatória de débito fiscal, impõe-se a reunião dos processos, de modo a evitar decisões conflitantes; espécie em que, ajuizada primeiro a execução fiscal, o respectivo juízo deve processar e julgar ambas as ações
" (...) (AgRg na MC n. 23.694/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 5/3/2018.)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA – CONEXÃO – FEITO EXECUTIVO – AJUIZAMENTO ANTERIOR – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Há conexão entre execução fiscal e ação anulatória do mesmo débito fiscal distribuída posteriormente, impondo-se a reunião dos processos a fim de evitar decisões conflitantes.”
(N.U 1008430-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021)

Posto isso, ausentes fundamentos aptos à modificação da sentença objurgada, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022